Tribunal: TJDFT
Processo: 0715262-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEI 8.245/91 (LEI DO INQUILINATO). AVARIAS NO IMÓVEL. PINTURA. USO DE QUASE TRÊS ANOS. TERMOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL. ASSINATURAS DOS CONTRATANTES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. JUNTADA DE RECIBO. INOCORRÊNCIA DE DESGASTE NATURAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, em sua petição inicial para CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a PAGAREM à requerente a quantia de R$ 1.285,00 (mil duzentos e oitenta e cinco reais), relativo às despesas com reforma do imóvel.”
2. Em breve súmula, a parte autora alega que firmou contrato de locação do referido imóvel com os requeridos pelo prazo 12 (doze) meses, com aluguel mensal de R$ 700,00 (Setecentos reais), com vencimento todo dia 26 (vinte e seis) de cada mês e que o contrato foi encerrado no dia 08 de abril de 2025. Afirma ter suportado gastos com reforma e ajustes feitos no imóvel. Em contestação, os réus argumentam que em 11 de fevereiro de 2025, os requeridos comunicaram à imobiliária a intenção de desocupar o imóvel e que o aluguel com vencimento em 27 de fevereiro foi devidamente pago, e a entrega das chaves foi solicitada, cumprindo-se todas as obrigações contratuais até o prazo final de vigência, em 27 de março de 2025. Asseveram que a partir de 16 de fevereiro, o imóvel não foi mais utilizado, e as chaves permaneceram à disposição para entrega. Acrescentam que a imobiliária somente entrou em contato em 29 de março, dois dias após o vencimento de um novo aluguel, para informar a necessidade de emissão de um novo boleto, sob a alegação de não ter havido a entrega das chaves, ressaltando que não há provas dos danos cobrados na inicial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado o pagamento das custas processuais, ante a comprovação de hipossuficiência financeira (ID no 76743733 e 76743734). Contrarrazões apresentadas (ID no 76743740).
4. Em suas razões recursais, os recorrentes ratificaram os termos da contestação, ressaltando que não há qualquer débito locatício pendente por parte dos recorrentes e que não podem ser responsabilizados por deteriorações naturais decorrentes do uso normal do imóvel. Aduzem que os itens cobrados pela recorrida, tais como "colocação de tomadas, tampa de ralo, lâmpada e limpeza de entulhos", são, em sua maioria, exemplos de desgastes que surgem com o tempo e o uso cotidiano de qualquer imóvel.
5. A questão meritória deve ser dirimida à luz da Lei no. 8.245/1991 (Lei de Locações), que prevê ser dever do locador fornecer o imóvel em condições do uso a que se destina, e responder pelos vícios anteriores à locação (art. 22, incs. I e IV), e dever de o locatário pagar pontualmente o aluguel e encargos e restituir o bem nas mesmas condições, salvo deteriorações decorrentes do uso normal (art. 23, incs. I e III). A relação jurídica também atrai a incidência do Código Civil, que, nos artigos 113 e 422, estatuem como princípio geral dos negócios jurídicos a boa-fé (objetiva).
6. Inicialmente, esclareço que, para análise justa do feito, o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
7. Na situação em análise, verifica-se que a empresa recorrida anexou aos autos a vistoria inicial (ID no 76742432, pg. 09) e a vistoria final (ID no 76742432, pg. 11), ambas assinadas pelos recorrentes. Da vistoria final, extrai-se a necessidade de pintura e descarte de entulho, a falta de uma lâmpada, necessidade de aquisição de 03 apagadores simples, de 01 tomada simples, de 02 tampas cegas e de 01 tampa de ralo 10x10. O gasto com referidos itens está comprovado pelo recibo de ID no 76742432, no valor de R$ 1.285,00.
8. Note-se que o contrato foi firmado em 26/07/2022 e a entrega do imóvel ocorreu em 08/04/2025 (ID no 76742432, pg. 03), sendo razoável concluir que, após o período de quase três anos, os itens listados na vistoria final tenham sido avariados, bem como há necessidade da pintura do imóvel. Note-se que a terceira cláusula, parágrafo primeiro do contrato de locação (ID no 76742432, pg. 06), estabelece expressamente que, havendo necessidade de reparos no imóvel, o locador poderá exigir a cobrança tão logo apresente notas fiscais e recibos, como ocorreu no caso dos autos.
9. Comprovados danos ao imóvel objeto da locação e o pagamento dos consertos pelo locatário, é devido o ressarcimento dos valores desembolsados.
10. Por fim, houve a nomeação de advogado dativo para representação da autora na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrida. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação do advogado nomeado limitou-se à apresentação de razões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenados os recorrentes em honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça aqui deferida.
13. Arbitrados R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.